Tribunal: CARF
Processo: 11610.721328/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721328/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ LUCAS CASTELLO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721328/2011-62
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721328/2011-62

O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 6/9, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 76.617,19.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 38.578,65.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 2.610,94.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 15.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 149.780,35, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

09909605872
193.298,85
43.518,50
149.780,35
10.902,58
10.902,58
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/09/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 16/09/2011. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu indeferimento em 19/12/2011, fl. 14.
O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 29/12/2011, fl. 02, em síntese:
· O impugnante requereu beneficio do INSS . O pagamento foi efetuado de forma
acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Fundamenta seu direito na IN no 1.127 de 08/02/2011.
Outras Informações
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 11/12, para comprovar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
b) incidência da isenção concedida a contribuintes aposentados ou pensionistas
com 65 anos ou mais - inexistência de omissão de rendimentos;
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721328/2011-62

c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS. A decisão de
piso considerou inaplicável a tese defendida pela Recorrente:

A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos dos
seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
No ano-calendário 2008, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721328/2011-62

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721328/2011-62

Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2008, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
(...)

Em síntese, a RECORRENTE alega que recebeu aposentadoria (fl. 33) por
rendimentos acumulados de anos anteriores (1993-1996), pagas acumuladamente, reconhecidos
em sua DIRPF do ano-calendário de 2008.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721328/2011-62

aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fl. 33), realizando-se o cálculo de forma
mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Ademais, o recalculo deverá considerar a eventual isenção no caso de o valor recebido tenha se
dado com idade acima de 65 (sessenta e cinco) anos e sob o limite material do art. 6o, inciso XV,
da lei 7.713/88, consoante sua vigência à época.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para
que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Original